Tribunal: TJDFT
Processo: 0734718-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. A omissão na apreciação de pedido para o arbitramento de honorários advocatícios em caso de provimento da apelação enseja o conhecimento e o parcial provimento dos embargos de declaração para o saneamento do vício.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.